Tribunal: STF
Processo: ARE 1394486
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Colégio Recursal de Ribeirão Preto, o qual deu provimento ao recurso inominado para declarar o direito da ora recorrida à inclusão da vantagem percebida a título de “plantão” na base de cálculo do 13º salário, férias e terço de férias. O acórdão restou assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO – SERVIDORA ESTADUAL - AUXILIAR DE ENFERMAGEM – INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM PLANTÕES NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL COM REFLEXOS RETROATIVOS – POSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ UNIFORMIZADA. ADAPTAÇÃO AO TEMA NOS TERMOS DO JÁ DECIDIDO NO INCIDENTE Nº. 0000170-17.2020.8.26.9040, DE RELATORIA DA MM. JUÍZA HELIANA HESS – PROCEDÊNCIA DO RECURSO, COM A INVERSÃO DO JULGADO DA SENTENÇA.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aso artigos 7º, 39, § 9º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019.



    Nas suas razões recursais, sustenta-se que “diante do novo dispositivo constitucional, passa a ser proibida a incorporação de qualquer vantagem temporária, dentre as quais se incluem os plantões, na remuneração de servidores públicos” (eDOC 23, p. 4).



    A Presidência da Turma Recursal de Ribeirão Preto do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 19, p. 3):



    “No caso, a questão referente à inclusão do plantão na base de cálculo do 13º. Salário, férias e terço constitucional para os auxiliares de enfermagem,integrantes da Secretaria Estadual da Saúde foi enfrentada e decidida pela Turma de Uniformização, nos seguintes termos:



    ‘PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 35ª Circunscrição Judiciária Colégio Recursal de Lins (SP) Proc. 1000468-52.2020.8.26.0484 3 ADMISSIBILIDADE ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ANALÍTICA - EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE CONSOLIDADA PESQUISA DO CADIP Nº 5022 - PREVALECE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL -INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, INC VIII E XVII E 39, §3º, DA CF – LEIS 1.157/2011 E 1.176/2012 pLANTÕES DE enfermagem - DEFINIDA A NECESSIDADE DA INCLUSÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS SOB A RUBRICA DE "PLANTÕES" - COMPULSÓRIOS E HABITUAIS - NOCÁLCULO DO 13° SALÁRIO, DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - DIFERENÇAS VENCIDAS DECORRENTES DO RECÁLCULO - APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DE DESCONTOS LEGAIS EVENTUALMENTE CABÍVEIS NAS PARCELAS IMPRESCRITAS QUINQUENAIS - DOU PROVIMENTO’ (TJSP; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000170-17.2020.8.26.9040; Relator (a): Heliana Maria Coutinho Hess; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistemados Juizados Especiais; Colégio Recursal - Bauru - N/A; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021). 



    Isto posto, promovo a adequação do Acórdão e, por via de consequência, da sentença de improcedência, e DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela autora para declarar o seu direito à inclusão da vantagem percebida a título de "plantão" no cálculo do 13º salário, férias e terço de férias,apostilando-se os títulos, bem como para condenar a ré ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, observando-se a prescrição quinquenal. Sobre os valores devidos incidirão juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária calculada pelo IPCA-E, incidente a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, observada a prescrição quinquenal (Diante do recente julgamento pelo STF do Tema 810 em 3.10.2019).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da Lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE REGIME DE PLANTÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIAL EM SAÚDE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Leis municipais 11.716/1995 e 13.493/2003), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II - A questão que não foi debatida em momento processual anterior constitui inovação recursal, insuscetível de ser levantada nas razões do agravo regimental. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 758.962-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE: INCLUSÃO NA COMPOSIÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NA BASE DE CÁLCULO DO ABONO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO NFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 765.925-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 



    Ainda e exatamente sobre a legislação em questão, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.366.881, Rel. Min. Presidente, DJe 15.02.2022 e ARE 1.397.437, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.09.2022. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente